Tribunal: CARF
Processo: 11065.723127/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723127/2014-76
ACÓRDÃO
3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MK QUÍMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade
mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A
mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para
conferir o direito creditório ao sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
2
RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER no 09421.02912.290713.1.1.17-3690)
de crédito de Reintegra - Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras, relativo ao 1o trim/2012, no valor de R$
28.740,51, originado da base de cálculo de R$ 958.018,04, cumulado com
Declaração(ões) de Compensação.
O ressarcimento foi deferido em parte (R$ 23.406,09) e as compensações foram
homologadas até o limite do crédito reconhecido, não remanescendo saldo de
crédito a ressarcir, conforme Despacho Decisório no 1.078, de 13/11/2014, do
Seort da Delegacia de Novo Hamburgo/RS, em razão de não se admitir as notas
fiscais no 26.876 e 26.961, por não gerar direito ao Reintegra pelo motivo de
possuírem código CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros):
“O interessado apresentou Pedido de Ressarcimento de crédito do Reintegra (Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras) do período de apuração 1o. trimestre de 2012 no valor de
R$ 28.740,51, obtido sob a base de cálculo de R$ 958.018,04.
2. Em síntese, o pedido detalha a origem do crédito em notas fiscais de exportação direta e/ou de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, relacionando os números dos registros de
exportação e das declarações de exportação.
3. Os dados do sistema de informação da RFB confirmaram parcialmente o crédito solicitado em procedimento
de verificação fiscal detalhada, conforme se observa pelo demonstrativo de cálculo dos autos.
4. A parcela não confirmada do crédito se refere às notas fiscais no 26.876 e 26.961 que não geram direito ao
Reintegra por possuírem código CFOP 7102. O CFOP 7102 é atribuído às vendas para exportação direta de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros que não tenham sofrido processo industrial no
estabelecimento, o que contraria o artigo 2o, caput e §1o, da Lei no 12.546/2011 e também o artigo 2o, caput e
§1o, do Decreto no 7.633/2011.
5. Pelo exposto e com base no artigo 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14/05/2012, publicada no DOU de 17/05/2012, reconheço parcialmente o direito creditório no valor de R$
23.406,09 (vinte e três mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos), bem como homologo parcialmente a
compensação dos débitos constantes da DCOMP no 37079.07177.310713.1.3.17-5935, no mesmo valor, e não
homologo o valor de R$ 5.334,42.
6. O sujeito passivo tem direito de apresentar manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência desse
Despacho, a teor do art. 25 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972”.
Foi lavrado auto de infração para exigência de multa isolada por compensação
não homologada, cujo processo foi apenso a este (no 11065.724431/2014-31).
A contribuinte foi cientificada por via postal, em 08/12/2014. Em 07/01/2015 a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
documentos.
Faz um breve resumo dos fatos, no qual manifesta sua inconformidade e requer
seja afastado/anulado o Despacho Decisório, com o reconhecimento integral do
crédito e homologação das compensações
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
3
Sob o título II – Do Direito, diz que a matéria controvertida limita-se à
delimitação/definição da base de cálculo do crédito relativo ao REINTEGRA.
Transcreve os arts. 1o e 2o da Lei no 12.546/2011, dizendo que o legislador
contemplou o estabelecimento produtor, que exporta bens manufaturados no
Brasil, como forma de ressarcir os custos tributários federais residuais incidentes
na cadeia produtiva.
Afirma que, no caso concreto, o código CFOP 7.102 utilizado nas notas fiscais
desconsideradas, que indica “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros”, motivou a controvérsia.
Explica que tal CFOP foi equivocadamente lançado pela contribuinte, pois a
operação que efetivamente ocorreu foi a de exportação de produto
industrializado por conta e ordem da empresa impugnante, gerando o direito ao
crédito do REINTEGRA.
Entende que se trata de erro material, o qual pode e deve ser sanado a partir de
sua constatação/demonstração, de forma a se garantir o direito integral ao
crédito na forma da legislação vigente.
Resume a operação real mediante a seguinte tabela:

Explica que adquiriu couro wet blue e semi acabado da empresa “Bark – Ind. e
Com. de Couros Ltda” e remeteu a mercadoria (couro) para ser industrializada por
terceiro (“Kern Mattes Couros Ltda”) acompanhada das Notas Fiscais nos 24983,
24656, 24726 e 24927, sendo que após a industrialização houve o retorno da
mercadoria conforme NF nos 7164 e 7191. E que, por fim, exportou a mercadoria
(couro acabado) documentada pelas NF nos 26.876 e 26.961 (doc. 02).
Afirma, portanto, que o código correto para identificar a operação de exportação
seria o CFOP 7.101 (Venda de Produção do Estabelecimento) e não como constou
CFOP 7.102.
Destaca que exportou produto objeto de industrialização, que lhe garante usufruir
do crédito do REINTEGRA. E que, apesar do código constante das NF indicar a
exportação de bens adquiridos de terceiros, o que de fato ocorreu foi outra
operação.
Invoca o princípio da verdade material, dizendo que a substância deve prevalecer
sobre a forma.
Encerra com o seguinte pedido:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
4
17. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer a total procedência da presente
Manifestação de Inconformidade, com a decretação de insubsistência e nulidade
do Despacho Decisório n° 1.078 de 13/11/2014, proferido no processo n°
11065.723127/2014-76, determinando-se, por consequência, o reconhecimento
integral do crédito pleiteado no PER n° 09421.02912.2907131.1.17-3690, bem
como a homologação integral das compensações informadas no DCOMP n°
37079.07177.310713.1.3.17-5935.
Integram a defesa os seguintes documentos:
- Intimação no 089/2014 – RFB/ARF/SSC;
- Despacho Decisório no 1.078, de 13/11/2014;
- 19a Alteração e Consolidação Contratual, de 22/07/2014;
- Documento de identificação pessoal;
- Instrumento particular de procuração;
- Cópia da Nota Fiscal de Saída nos 283 emitida em 07/01/2012 pela Empresa Bark
Ind. e Com. de Couros Ltda (CFOP 6101 – Venda de Produção do
Estabelecimento);
- Cópia das Notas Fiscais de Saída no 24983 emitida em 20/01/2012; no 24656
emitida em 10/01/2012; no 24726 emitida em 12/01/2012 e no 24927 emitida em
19/01/2012 pela contribuinte MK Química do Brasil (CFOP 5901 – Remessa para
industrialização por Encomenda);
- Cópia das Notas Fiscais de Saída no 7164 emitida em 16/03/2012 e no 7191
emitida em 19/03/2012 pela empresa Kern Mattes Couros Ltda (CFOP 5124 –
Industrialização Efetuada para Outra Empresa e CFOP 5902 – Retorno de
Mercadoria Utilizada na Industrialização por Encomenda);
- Cópia das Notas Fiscais de Saída no 26876 emitida em 16/03/2012 e no 26961
emitida em 20/03/2012 pela contribuinte MK Química do Brasil (CFOP 7102 –
Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros);
- Cópia de OAB.
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 14-105.397, de 05 de março de 2020, cuja ementa
abaixo transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. NEGAÇÃO GERAL
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal não se admite a negação geral,
considerando-se não questionada a matéria a qual não tenha sido expressamente
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
5
contestada, pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do direito creditório objeto de pedido de ressarcimento compete ao
sujeito passivo. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental
deve ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
comprovar.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. REINTEGRA.
O estabelecimento que exportar bens industrializados por terceiros, sob sua
encomenda, mediante a remessa de insumos, faz jus ao ressarcimento ou à
compensação dos valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção, desde que atendidas as demais condições normativas
expressas para o REINTEGRA.
NOTA FISCAL. ALTERAÇÃO. CÓDIGO CFOP.
A NF-e não pode sofrer qualquer alteração depois de autorizada pela SEFAZ, mas
a pessoa jurídica emitente pode (e deve) lançar uso da NF Complementar ou da
Carta de Correção Eletrônica (ou em papel) para regularização de erros em
campos específicos, tal como no campo do CFOP, providência a qual não se logrou
comprovar, no presente caso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
ressaltando que um equivoco no preenchimento das notas fiscais não pode afastar a substância do
fato efetivamente ocorrido (exportação de bens industrializados), uma vez que a operação foi
devidamente demonstrada através das notas fiscais que antecederam a exportação.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
6
VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Mérito
A recorrente apresentou pedido de ressarcimento de crédito do Reintegra (Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras) do período de
apuração 1o trimestre de 2012 no valor de R$ 28.740,51, obtido sob a base de cálculo de R$
958.018,04.
A Fiscalização não confirmou parte dos créditos do Reintegra referentes a duas
notas fiscais, em virtude de possuírem o código CFOP 7102, atribuído às vendas para exportação
direta sem ter sofrido processo industrial pelo estabelecimento, fato que contraria o artigo 2o,
caput e §1o, da Lei no 12.546/2011 e também o artigo 2o, caput e §1o, do Decreto no 7.633/2011.
A recorrente buscou demonstrar que houve um equívoco no preenchimento das
notas fiscais e, para comprovar, apresentou outras notas fiscais que antecederam a exportação.
Em sua defesa, alegou que houve envio de matérias-primas para industrialização por encomenda,
com retorno do produto que posteriormente fora exportado. Que o CFOP correto é o 7101.
A Turma da julgadora da DRJ entendeu que a recorrente deveria ter utilizado notas
fiscais complementares ou carta de correção eletrônica, para regularização dos erros cometidos,
nos termos das instruções contidas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, tópico “Correção,
cancelamento e inutilização de NF-e”.
A importância da operação realizada pelo sujeito passivo deriva do próprio regime.
Para se ter direito ao ressarcimento previsto no regime, a pessoa jurídica deve exportar bens por
ela manufaturados e não efetuar a revenda de bens manufaturado por terceiros.
Sobre o Reintegra, reproduzo trecho do voto condutor que explica o regime de
forma sucinta.
O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) foi
instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e foi regido por essa lei
até dezembro de 2013, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2013. Sua regulamentação deu-se por meio do Decreto no 7.633, de
1o de dezembro de 2011.
De acordo com a legislação citada, a pessoa jurídica produtora, que realize
exportação dos bens manufaturados constantes dos códigos da TIPI na relação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
7
anexa ao citado Decreto (observado o limite dos insumos importados), pode
apurar valor a fim de se ressarcir do resíduo tributário existente na sua cadeia
produtiva, calculado mediante percentual (3%) sobre a receita decorrente da
exportação de bens por ela produzidos, assim entendida a receita como o valor
da mercadoria no local de embarque (exportação direta) ou o valor da NF de
venda para Empresa Comercial Exportadora (ECE), considerando-se exportação a
venda direta ao exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o
exterior (arts. 1o e 2o da Lei no 12.546/2011; arts. 1o a 4o do Decreto no
7.633/2011).
Neste processo, está se discutindo se os bens que constam nas notas fiscais de
exportação no 26876 e 26961 foram manufaturados pela recorrente ou não.
Portanto, o cerne da questão diz respeito exclusivamente a questão probatória
Em virtude dos fatos narrados, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação/manifestação de inconformidade.
Temos conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo
Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
8
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente,
apreciada como fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece
a existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa
existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da
ocorrência do fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide.
Mas não basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua
visão do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
9
que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador
possa estar convencido da sua ocorrência
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade
da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos
elementos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam
tirar conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo
que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o
julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
10
tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um
fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela
sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído com
comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que
esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na comprovação da base de cálculo
de qualquer exação, devem refletir a contabilidade fiscal do contribuinte e, para termos convicção
que ocorreu a materialização dos dados contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus
livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Retornando ao caso em epígrafe, como bem mencionou pela decisão recorrida, há
um remédio previsto na legislação para o caso de erro e correção de nota-fiscal. As instruções dos
procedimento estão no Portal da Nota Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br)
Correção, cancelamento e inutilização de NF-e (6 questões)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
11
(...)
Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há
previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente,
erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na
base da SEFAZ?
(...)
Uma NF-e autorizada pela SEFAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja
para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existência
exclusivamente eletrônica e a autorização de uso da NF-e está vinculada ao
documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá
invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de
uso.
Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente
antes da circulação da mercadoria, a NF-e poderá ser cancelada e ser então
emitida uma Nota Eletrônica com as correções necessárias. Há ainda a
possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na
legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:
I - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra
circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
II - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar
acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou
prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de
apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de
erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer
no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal
original;
V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à
mercadoria existente como estoque final;
VI - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle
fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para
aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de
qualquer procedimento do fisco.
Qual o procedimento a ser adotado para a carta de correção, no caso de utilizar
NF-e?
Para os estabelecimentos emitentes de NF-e foi criado o serviço da Carta de
Correção Eletrônica (CC-e) e já está implantado em algumas Secretarias de
Fazenda e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e SVRS), o contribuinte deve se
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
12
informar em seu estado sobre esta disponibilização. As especificações técnicas da
Carta de Correção Eletrônica (CC-e) estão definidas na Nota Técnica 2011.003
disponível neste Portal. Nos estados em que a CC-e ainda não foi implantada, a
empresa emitente de NF-e poderá emitir Carta de Correção, em papel, conforme
definido através do Ajuste Sinief 01/07.
O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de
Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante
transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde
que o erro não esteja relacionado com:
1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos
deverá ser utilizada NF-e Complementar);
2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.
(...)
É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?
Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer
alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura
digital. O emitente poderá:
· cancelar a NF-e, por meio da geração de um arquivo XML específico para isso.
Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o
pedido de cancelamento de NF-e também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O
leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no
Manual de Integração do Contribuinte. Antes deve-se observar se o cancelamento
atende a legislação tributária vigente.
· emitir nota fiscal eletrônica complementar, ou uma nota fiscal eletrônica de
ajuste, conforme o caso. Antes deve observar se está de acordo com a legislação
tributária vigente.
· sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção
Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. Este serviço foi implantado
em algumas Secretarias de Fazenda e nas duas SEFAZ Virtuais da NF-e (SVAN e
SVRS), o contribuinte deve se informar em seu estado sobre esta disponibilização.
Nos estados em que a CC-e ainda não foi implantada a empresa emitente de NF-
e poderá emitir Carta de Correção, em papel, conforme definido através do
Ajuste Sinief 01/07. (destaques acrescidos)
Como se vê, uma NF-e não pode sofrer qualquer alteração depois de autorizada
pela SEFAZ, mas a pessoa jurídica emitente pode (e deve) lançar uso da NF
Complementar ou da Carta de Correção Eletrônica (ou em papel) para
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
13
regularização de erros em campos específicos, tal como no campo do CFOP,
providência a qual não se logrou comprovar, no presente caso.
Na minha visão, a recorrente deveria ter utilizado a Correção Eletrônica, ou em
papel, para sanar o erro no campo que continha o CFOP. Esse procedimento demonstraria de fato
que houve a exportação de produtos por ela industrializado e não a simples revenda, como
também prevê seu objeto social.
O objeto social da recorrente.
Cláusula 2a
OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
a)
indústria, comércio, importação e exportação de produtos químicos para os
setores coureiro, sucroalcooleiro, têxtil e alimentício;
b)
indústria e comércio de: couro, compósito de couro reconstituído e
assemelhados;
c)
indústria e comércio de produtos alimentícios;
d)
coleta de resíduos e materiais recuperáveis de origem industrial;
e)
tratamento, recuperação e reciclagem de aparas, resíduos e desperdícios
de couro e assemelhados, para a produção de matéria prima secundária;
f)
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de
cargas em geral;
g)
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de
cargas perigosas; e,
h)
locação de bens imóveis próprios.
Apresentação de uma tabela onde são mencionadas notas fiscais de aquisição de
mercadorias, de remessa para industrialização por encomenda e de retorno da industrialização
por encomenda, buscando fazer um liame com as notas fiscais que contêm o CFOP 7102 –glosadas
pela fiscalização - não demonstra de forma peremptória que os produtos constantes naquelas
notas (com CFOP 7102) são os mesmos que foram industrializados por encomenda, para após
serem exportados.
Não obstante, se fossem corrigidas as notas fiscais, conforme prevê a legislação,
não haveria dúvidas que os produtos exportados foram por ela industrializados.
Forte nestes breves argumentos, entendo que a recorrente não conseguiu provar,
por meios hábeis, que as notas fiscais de exportação no 26876 e no 26961 são relativas a venda de
produtos por ela manufaturados.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.137 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723127/2014-76
14

Fl. 252
DF CARF MF
Original